Tribunal: TJDFT
Processo: 0796079-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. TEMA 1085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pedindo, em seu recurso, seja determinado ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta da autora, especialmente o contrato no 0156296845 e, sucessivamente, sejam devolvidas todas as parcelas descontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revogação de autorização de débito em conta corrente pelo correntista e, sucessivamente, se é possível a devolução das parcelas descontadas após a revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Resolução BACEN no 4.790/2020, a realização de débitos em conta depende de autorização prévia (art. 3o), sendo assegurado o cancelamento (art. 6o), ficando, na hipótese de previsão de reciprocidade, o titular sujeito a modificação da taxa de juros conforme previsto no contrato (art. 14).
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, mas deixou claro que a revogação da autorização para descontos submete o consumidor às consequências de sua opção.
5. Ausente comprovação de cláusula que indique que a recorrente tenha sido beneficiada com taxas mais benéficas em razão da autorização que se pretende revogar, não há óbice ao deferimento de seu pedido.
6. Não é possível o acolhimento de restituição das parcelas já pagas, considerando que se trata de adimplemento de dívida legítima. Neste sentido: Acórdão 2028925.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para revogar a autorização de débito automático referente ao contrato no 0156296845, determinando ao banco que se abstenha de realizar novos descontos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085. TJDFT, Acórdão 2029640, 0730036-27.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 2028925, 0738371-80.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.